Tribunal: TJPA
Processo: 0858108-60.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0858108-60.2021.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FERNANDO PAES DE QUEIROZ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS ROBERTO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que concedeu a segurança para tornar sem efeito ato administrativo de remoção do impetrante para lotação diversa. O agravante sustenta que a remoção de servidor público constitui ato discricionário da Administração, que deve ser preservado salvo comprovação de ilegalidade manifesta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a remoção do servidor, realizada sem motivação adequada, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, justificando sua anulação pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de remoção de servidor público, ainda que discricionário, deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e motivação, conforme o artigo 37 da Constituição Federal.

A ausência de motivação específica no ato administrativo impede a aferição do interesse público que o justifica, o que o torna inválido e passível de controle jurisdicional.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a discricionariedade administrativa não é absoluta, sendo passível de revisão quando configurado desvio de finalidade ou afronta a princípios constitucionais.

O artigo 49 da Lei 5.810/94 estabelece que a remoção de servidor pode ser realizada
ex officio
, mas deve ser devidamente fundamentada para garantir sua validade.

No caso concreto, a Administração Pública realizou a remoção do servidor sem prévio processo administrativo e sem apresentar justificativa idônea, tornando o ato ilegal e arbitrário

A sentença que concedeu a segurança encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece a nulidade de remoções imotivadas e assegura o direito do servidor ao retorno à lotação de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato de remoção de servidor público deve ser motivado, com a exposição clara das razões de interesse público que o justificam.

A ausência de motivação específica invalida a remoção, sendo possível sua anulação pelo Poder Judiciário.

A discricionariedade administrativa não autoriza arbitrariedade, devendo sempre observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei 5.810/94, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-MA, Remessa Necessária Cível 00001431720068100101; TJ-CE, AC 0000232-11.2017.8.06.0216; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária 0834382-96.2017.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858108-60.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MARCOS ROBERTO LIMA DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22703516)

interposto por ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21841501 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença de 1º grau que concede a segurança para tornar sem efeito o ato administrativo que removeu o Impetrante para lotação diversa. Na ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no Apelo, aduz que, ao pretender que o Judiciário estabeleça os atos de remoção a serem realizados ou definir os critérios pelos quais será - ou não – realizada a remoção para outras escolas, a autora claramente tenta se valer do Judiciário como substitutivo do Administrador, a quem compete gerir e organizar a vida administrativa do órgão da melhor forma possível, sempre prezando pela Legalidade de seus atos e pelo princípio da eficiência.

Afirma que,
in casu
, tem a Administração Pública o poder e a liberdade de, dentro dos limites da legalidade e do princípio da vinculação do ato administrativo, estabelecer como e de que forma administrará e organizará os servidores do Estado, designando-os às comarcas de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade, sem desrespeitar a legislação vigente, dentro de cada caso concreto

Sustenta que, o Estado agiu em completo respeito à legalidade, uma vez que, segundo ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:

“(...) os atos, administrativos qualquer que seja a categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que o estabeleça”.

Alega que, por conta desse aspecto, resta claro que a presunção de legalidade do ato administrativo está SEMPRE a favor da Administração Pública, porque essencial e imperativa à vida social e política, implicando na transferência do ônus de prova de sua invalidade ou nulidade, conforme o caso, a quem invocar.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 22957781), na ocasião o Agravado expõe que, a DISCRICIONARIEDADE NÃO É SINÔNIMO DE ARBITRARIEDADE. Diante disso, defende que o art. 49 da Lei 5.810/94 dispõe que a remoção é, a princípio, exercida
ex oficio
, à critério da Administração Pública, porém com base em juízo motivado de conveniência e oportunidade. Sendo assim, essa discricionariedade da Administração Pública, sofre limitações dos princípios, dentre eles o da motivação, legalidade e impessoalidade. Até porque deve-se ter sempre em mente que qualquer atuação do administrador público tem por fim a supremacia do interesse pública e a indisponibilidade deste. Assim, por mais que caiba à Administração Pública determinar a remoção do servidor, o ato administrativo deve ser motivado e devidamente justificado para que seja válido, sobretudo em se tratando de servidor aprovado em concurso regionalizado, onde a escolha do polo no qual irá laborar é feita no instante da inscrição do concurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença de 1º grau que concede a segurança para tornar sem efeito o ato administrativo que removeu o Impetrante para lotação diversa. Na ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21841501):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Passo a apreciar o mérito.

A controvérsia recursal repousa acerca do acerto ou não da sentença de origem que concedeu a segurança ao servidor para tornar sem efeito o ato de remoção, assim mantendo sua lotação atual.

O Apelante sustenta a legalidade do ato administrativo de remoção, tratando-se de ato discricionário, podendo ser realizado de ofício no interesse da Administração. Aduz, ainda, a ausência de comprovação do direito líquido e certo do impetrante.

Entendo não lhe assistir razão. Explico:

É cediço que o ato de remoção de servidor público ex officio é, em regra, ato discricionário da Administração Pública que, atuando em consonância com os critérios de conveniência e oportunidade, avalia a necessidade de serviço para melhor distribuir os recursos humanos disponíveis. Vejamos o que dispõe o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (RJU/PA), Lei 5.810/94, sobre o tema:

“Art. 49. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único. A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa”.

Nesse sentido, não há que se falar em direito líquido e certo do servidor à permanência em determinada lotação.

No entanto, a discricionariedade, embora permita certa margem de liberdade à Administração, não é sinônimo de arbitrariedade. O exercício deste poder está condicionado ao respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme asseverado no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Assim, qualquer ato de remoção que desconsidere tais princípios pode ser objeto de invalidação, quer por meio da autotutela administrativa, quer pelo controle jurisdicional.

A autotutela, prevista nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, confere à Administração o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, observando sempre o interesse público. Este mecanismo evidencia o compromisso do poder público com a legalidade e a legitimidade de sua atuação.

Por outro lado, o Poder Judiciário, enquanto guardião da Constituição, tem a prerrogativa de realizar o controle de legalidade dos atos administrativos, atuando como baluarte dos direitos individuais e coletivos frente a possíveis desvios ou abusos do Poder Executivo. A revisão judicial de atos discricionários, conquanto mais restrita, ocorre quando evidenciada a transgressão aos princípios administrativos ou à lei.

A remoção de servidor público de sua lotação exige motivação como condição de validade do ato administrativo. A motivação não é apenas uma formalidade, mas um elemento essencial que confere legitimidade, transparência e possibilidade de controle da legalidade do ato pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário.

O princípio da motivação, que é um desdobramento dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, todos os atos administrativos devem ser fundamentados, expondo as razões de fato e de direito que levaram à tomada de decisão. Este princípio está implícito no artigo 37 da Constituição Federal e tem sido reiteradamente confirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso específico de remoção de servidores, a motivação se faz ainda mais necessária, considerando que tais atos podem significativamente impactar a vida profissional e pessoal do servidor. A motivação adequada permite verificar se a remoção atende aos critérios de necessidade e conveniência da Administração, sem descurar dos direitos e garantias dos servidores envolvidos.

Além disso, a motivação permite que o servidor compreenda as razões de sua remoção e, se for o caso, formule recursos administrativos ou ações judiciais questionando a validade do ato, principalmente se suspeitar de desvio de finalidade ou de qualquer outra irregularidade. Dessa forma, a motivação atua como um mecanismo de controle e prevenção de arbitrariedades e abusos no exercício da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO IMOTIVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO SERVIDOR DE RETORNAR À LOTAÇÃO DE ORIGEM. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A despeito da discricionariedade de que goza a Administração, o ato de remoção de servidor público deve ser motivado, de modo a explicitar o interesse público que a justifica, sendo, pois, nula a remoção realizada de forma imotivada. 2. Remessa conhecida e improvida.

(TJ-MA - Remessa Necessária Cível: 00001431720068100101 MA 0060192019, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 31/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019 00:00:00)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PRETENDIDA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. GENERALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO QUANDO DA REMOÇÃO DO SERVIDOR. INVALIDADE DO ATO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/CE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da questão em destrame consiste em analisar a higidez de sentença de origem que denegou a segurança pretendida por entender que o ato administrativo de remoção do servidor, ora Apelante, para lotação diversa foi devidamente motivado, bem como que a prova documental produzida não se mostrou suficiente para afastar a legitimidade e a veracidade do aludido ato. 2. A remoção de servidor público pode ocorrer mediante pedido do próprio servidor ou de ofício pela Administração Pública. No que se refere a essa última hipótese, é cediço que se trata de ato discricionário da Administração, que seguindo critérios de conveniência e oportunidade, atribui nova lotação ao servidor, considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. 3. Entretanto, todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionários, devem preencher certos pressupostos inerentes à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário, que exercerá excepcionalmente, quando provocado, o controle de legalidade. Sob esse enfoque, pode-se concluir que a remoção é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos. Vale dizer, embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do respectivo ato. 4. Nessa esteira, da simples leitura do ato administrativo objurgado, é possível verificar a generalidade da motivação carreada, resultando na impossibilidade de justificar a remoção do servidor público de sua lotação de origem, uma vez que poderia ser admitida em qualquer outra hipótese, não havendo concretude do ali exposto em relação ao suplicante. 5. Ademais, em conformidade com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o ato administrativo exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. Dessa maneira, a mera alusão genérica a carência de mão de obra não constitui motivação suficientemente apta a ensejar a remoção do servidor sem a devida demonstração de interesse concreto por parte da Administração Pública no ato combatido, o que implica em reforma da sentença de origem. 6. Em última análise, não se constatou nos autos a existência de prévio processo administrativo, tampouco que o servidor tenha participado dele, com critérios bem definidos e transparência dos atos, harmonizando-se, assim, aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da publicidade, aos quais está vinculada a conduta do administrador. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000232-11.2017.8.06.0216, em que são partes as acima relacionadas, acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e em dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza (CE), 13 de setembro de 2021.

(TJ-CE - AC: 00002321120178060216 CE 0000232-11.2017.8.06.0216, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 13/09/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "'O fato de a remoção de servidor se constituir em ato que atende aos interesses do serviço público não desobriga a Administração do dever de motivá-lo e de estabelecer critérios objetivos para a escolha do funcionário a ser removido. Assim, por se tratar a remoção de servidor público de ato que necessariamente esteja sujeito ao interesse da Administração, na transferência compulsória de um servidor municipal de uma unidade para outra, sob pena de violação ao princípio constitucional da impessoalidade, é imprescindível a motivação e a observância de critérios objetivos.' [...]

(TJ-SC - APL: 03022456320158240058 São Bento do Sul 0302245-63.2015.8.24.0058, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão. II- A remoção de funcionário para outro órgão, é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade, vez que esse ato atinge terceiro diretamente interessado, qual seja, o próprio servidor. III- Não invade o mérito do ato administrativo a sentença que o invalida por falta de fundamentação e, ao mesmo tempo, determina o retorno do impetrante ao seu órgão de origem, onde deverá continuar a exercer as atribuições do seu cargo. IV- Sentença Mantida em Reexame Necessário. Unânime.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0000265-46.2017.8.14.0032, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para local diverso daquele que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público estadual revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria. IV. Ação julgada procedente na origem. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2019. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08343829620178140301 2183848, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 09/09/2019, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA:REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. ATO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COMPROVADA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ANULAR O ATO DE REMOÇÃO E MANTER O IMPETRANTE NA LOTAÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Reexame necessário de ...Ver ementa completaSentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre PA, nos autos do mandado de segurança impetrado por servidor municipal contra ato do Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Terras de Monte Alegre, em que pleiteava a nulidade do Memorando n. 014/2017, que determinou sua remoção ex oficio. 2. O art. 20, § 4º do Regime Jurídico Único dos servidores do Município de Monte Alegre veda expressamente a remoção de servidores em estágio probatório. 3. O ato administrativo de remoção, ainda que discricionário, deve balizar-se pelos parâmetros legais a ele concernentes para que não se caracterize como arbitrário. 4. Sentença mantida em reexame necessário.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00013844220178140032, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2021)

No presente caso, compulsando os autos, verifico que o ato administrativo debatido, consubstanciado no Ofício Interno nº 1364/2021 CRG/DGP/SEAP, carece da devida motivação adequada, pois a autoridade coatora procedeu à remoção funcional do Impetrante sem prévio processo administrativo, ainda que simplificado, dando caráter, como dito, impositivo e imediato à ordem de apresentação em local de trabalho diverso.

Além disso, A Lei 5.810/94, em seu art. 47, III, prevê expressamente a impossibilidade de transferência de servidor em estágio probatório. Vejamos:

Art. 47. Não será concedida a transferência:

(...)

III - do servidor em estágio probatório.

Resta evidente, portanto, a ilegalidade ato de remoção do servidor, de sorte que não merece reparos a sentença que concedeu a segurança para torná-lo sem efeito.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que declara sem efeito o ato administrativo que removeu o Impetrante para lotação diversa, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21841501, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025